Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-31.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707669-31.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA CRISTINA MONTEIRO CARNEIRO APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Márcia Cristina Monteiro Carneiro contra a decisão que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulada por ela (id 75253833). A embargante alega a existência de contradição na decisão sob o argumento de que demonstrou a evidência do direito para a concessão da tutela antecipada. Acrescenta que a cobrança pelo consumo de energia elétrica é nula quando fundada em procedimento unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa. Pede a reforma da decisão (id 75824156). Neoenergia Distribuição Brasília S.A. não apresentou contrarrazões (id 76299816). É o relatório. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, ou omissão em decisão judicial de ponto sobre o qual o Juiz ou o Tribunal devia pronunciar-se, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo legal e não permite discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Eles visam completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, ao dissipar obscuridades ou contradições. Não possuem, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Foi alegada contradição no acórdão embargado. A contradição prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil pode dar-se entre a fundamentação e a parte conclusiva da sentença/acórdão ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Expressa a incoerência entre os juízos formulados, a oposição entre as premissas e as conclusões, que conduz ao absurdo, à irracionalidade. Estabelecidas essas premissas, passo à análise dos embargos de declaração. A embargante alega que houve contradição no acórdão sob o argumento de que demonstrou a evidência do direito para a concessão da tutela antecipada. Reproduz os argumentos apresentados nas razões da apelação de que a cobrança pelo consumo de energia elétrica é nula quando fundada em procedimento unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa (id 75824156). Não verifico o vício alegado. O Colegiado indeferiu o requerimento de concessão de tutela formulado pela embargante pois não observou a probabilidade de provimento recursal em uma análise perfunctória. Confira-se: A controvérsia em discussão no presente recurso não preenche os requisitos para a concessão da tutela de evidência ou de urgência. Ao contrário do que a apelante afirma, inexiste prova documental suficiente dos fatos constitutivos do seu direito na petição inicial. Verifica-se que a apelada opôs prova capaz de gerar dúvida razoável, consubstanciada no Termo de Ocorrência e Inspeção e no laudo pericial que confirmou a existência de fraude no medidor de energia elétrica. Não se vislumbra a probabilidade de provimento recursal nesta análise perfunctória, de forma que é desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. A contradição sanável por embargos de declaração, conforme explicado, é interna, e não quando há divergência entre o entendimento do julgador e as teses apresentadas pela parte. O fato de a parte não concordar com o entendimento adotado não torna a decisão contraditória. Destaco que a insatisfação das partes em relação aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Cumpre esclarecer que, mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento desta Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.[1] Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Após, voltem conclusos para julgamento da apelação. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] TJDFT. Acórdão 1389472, 07269304420208070001, Relator João Egmont, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 24.11.2021, publicado no DJe: 9.12.2021.